Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719581-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por O.C. DA SILVA – TRATORBENZ – EIRELI EPP, contra decisão de acórdão ID – 13192438. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13276146. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator